Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007072-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA FERREIRA ALVES - CPF: 928.590.202-25 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007072-34.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carmem Lucia Ferreira Alves

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito ora questionado, no valor de R$245,96, cabia ao Reclamado comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4.
Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de majoração do valor da condenação a titulo de dano moral, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que a Autora possuía outras 4 (quatro) negativações ocorridas em datas posteriores à inscrição objeto da presente demanda, sendo que 3 (três) delas sequer foram questionadas judicialmente e, mesmo não sendo o caso de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração no arbitramento do valor da condenação por dano imaterial.

5. Além de que verifico que a Autora utilizou do artificio de pulverização de ações para discutir outra negativação comandada pelo Reclamado, sendo que poderia ter ajuizado apenas uma ação para questionar todas as inscrições, ao invés disso distribuiu outra demanda (processo PJE 1018919-33.2020.8.11.0003), para questionar outro débito no valor de R$ 212,20, constante do mesmo demonstrativo de negativações que instruiu a inicial.

6. Também rejeito a pretensão para que os juros

moratórios fluam a partir de 30.01.2017, porque
referida data refere-se ao vencimento da obrigação questionada e não a data que ocorreu inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, conforme
consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
,
por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, cujo demonstrativo segue anexo.

7. A sentença que declarou inexistente o débito questionado no valor supra de R$ 245,96, bem como condenou o Recorrido pagar a quantia de R$ 3
.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e hono
rários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

NOME: CARMEM LUCIA FERREIRA ALVES

DATA NASCIMENTO: 26/07/1976

CPF: 928.590.202-25

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 774 1515

DATA VENCIMENTO: 22/05/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0298865549

VALOR: 109,64

DATA INCLUSAO: 13/10/2017

* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 774 1515

DATA VENCIMENTO: 03/03/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000899992218986

VALOR: 491,97

DATA INCLUSAO: 03/07/2017

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 28/02/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 928590202000025CT

VALOR: 212,20

DATA INCLUSAO: 06/05/2017

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 30/01/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 928590202000025FI

VALOR: 245,96

DATA INCLUSAO: 07/04/2017

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

>Consta(m) um total de 4 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s).

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es).

* Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem.

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe de perto seu documento.

NUM.PROTOCOLO: 002.412.438.412-10

04/03/2021 15:22:19-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------